Tribunal: TJBA
Processo: 0302350-45.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302350-45.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: ANTONIO DE JESUS MOTA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA GAMA PACHECO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SERVIDORA CONTRATADA SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES
, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação nº.
0302350-45.2014.8.05.0271

(
ID.
21301199
, daqueles autos), interposto pelo ora Embargante
,
no qual houve a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

2. Cediço que os Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

3.
Da análise dos autos da Apelação, o
bserva-se que o Acórdão embargado manifestou-se de forma clara sobre a rejeição da preliminar de nulidade da sentença, explicitando que a norma contida
no
§ 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil, prevê a manutenção dos efeitos das decisões proferidas pelojuízo incompetente até que outra seja proferida.

4. Por outro lado, se verifica que o Acórdão manifestou expressamente sobre a nulidade da contratação da Embargada, sem submissão de concurso público, o qua ensejo ao recolhimento do FGTS, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no RE nº 765320

5. A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento, não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição, conforme escólios do E. STJ.

6. Registre-se, por fim, que a simples alegação de que os Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento do recurso horizontal.

É necessário que a peça do recurso indique e demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a demanda, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

7. Dessa forma, é inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração denotam evidente intenção da Embargante em rediscutir matéria que já fora examinada nos autos da Apelação, o que não se admite por esta via.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº

0302350-45.2014.8.05.0271
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES
e Embargado
ANTONIO DE JESUS MOTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR16)